Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714681-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARISON LIMA DOS SANTOS IMPETRANTE: EDUILSON BORGES DE LIMA JÚNIOR, BRUNO MARTINS WENCELEWSKI AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUILSON BORGES DE LIMA JÚNIOR e BRUNO MARTINS WENCELEWSKI, advogados constituídos, com OAB/DF no 61.603 e 62.287 respectivamente, em favor de MARISON LIMA DOS SANTOS, preso desde 30/3/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 11/15). Alegam os impetrantes que a apreensão efetuada é ilícita, dada a inviolabilidade de domicílio, bem como, aduzem a nulidade da decisão ante o cerceamento dos questionamentos realizados pela defesa ao paciente. Declaram que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública e exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre destacar, que a audiência de custódia tem como finalidade precípua analisar a necessidade da prisão processual da pessoa abordada em flagrante delito e se presta a evitar arbitrariedades e ilegalidades decorrentes de detenções realizadas por um particular ou pela autoridade policial ante iminente visibilidade do delito, para necessária e urgente garantia da ordem política, e que, justamente por razão de sua natureza precária e precautelar, necessita da chancela por um juiz ou tribunal competentes, ou outra autoridade investida de função judicante. No que tange a tese relativa à ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que os policiais receberam denúncia de tráfico de drogas na Quadra 605 do Recanto das Emas. Em patrulhamento avistaram dois indivíduos, sendo que um deles segurava uma grande porção de maconha e, ao visualizarem a viatura empreenderam fuga, ocasião em que o paciente fugiu para um matagal. Os policiais localizaram-no em um barraco abandonado ao lado de uma mulher, identificada como Luciana, próximo de um balde com uma certa quantidade de entorpecentes. Ambos afirmaram desconhecer a droga, informando que seriam usuários. O outro indivíduo apreendido de nome Cleisson, correu para o interior da residência do paciente e tentava arremessar ao telhado quatro porções de maconha, uma balança de precisão e um celular vermelho, quando foi surpreendido pela polícia. A informante Laiane, esposa do paciente, disse no momento da abordagem que estava em casa quando Cleisson entrou e que a droga lhe pertencia, não sabendo informar aonde seu marido teria ido. Nestes termos, diante da situação de flagrante delito, da natureza permanente do crime de tráfico, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais na residência do paciente, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Ressalte-se que conclusão em sentido diverso demandaria o aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 513/2025-27a DP, bem como pela denúncia ofertada em 11/4/2025, imputando ao paciente a suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 26/28). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo bem fundamentado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público (fls. 11/15): Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas. De acordo com o apurado, policiais militares receberam uma denúncia de tráfico de drogas na Quadra 605 do Recanto das Emas. Em patrulhamento, avistaram os dois custodiados. Um deles (Cleisson) segurava em sua mão uma grande porção de maconha e, ao avistar a viatura, correu para dentro de uma residência, enquanto o outro correu em direção a uma região de mato. Diante desse contexto, a equipe policial entrou na residência e surpreendeu Cleisson jogando para cima do telhado quatro porções de maconha, uma balança de precisão e um celular vermelho. No local, os policiais verificaram que funcionava também uma suposta distribuidora, porém notoriamente desativada, e foi localizada uma máquina de cartão e uma faca com resquícios de droga. A outra equipe perseguiu aquele que havia fugido para o matagal, localizando-o na região de invasão, num barraco abandonado, ao lado de uma mulher (Luciana). O policial Weslei, que compunha a outra equipe, encontrou o custodiado Marison e Luciana, bem como um balde próximo dos dois com uma certa quantidade de entorpecentes. Indagados, ambos disseram desconhecer a droga, pois seriam apenas usuários. A informante Laiane, esposa de Marison, disse que estava em casa quando Cleisson entrou e logo depois a polícia. Sobre a droga, disse que Cleisson é que estava com ela. Laiane viu Cleisson jogando a droga por cima do telhado. Indagada sobre para onde teria ido seu marido Marison, disse que não sabia; e sobre a mulher que estava com ele, disse que já a viu numa distribuidora que “tem lá, mas não sei o nome dela não”. O laudo preliminar foi juntado aos autos e comprova a natureza e a quantidade da droga apreendida. A quantidade de droga encontrada é bastante significativa: 2111,50g, 862,77g e 528,01g. Além disso, foram encontrados recipiente plástico, balança digital e uma faca, além de um simulacro de arma de fogo (pistola). A participação de Cleisson e Marison no delito está suficientemente delineada, confirmando a notícia de crime na Quadra 605 do Recanto das Emas Enquanto Cleisson é primário, Marison possui condenação definitiva por roubo. A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, tendo em consideração, especialmente, a elevada gravidade em concreto da conduta dos custodiados, inclusive Cleisson, apesar de sua primariedade, a qual, como único elemento a favorecê-lo, é insuficiente diante do contexto. Há elementos de informação bastantes do envolvimento dos custodiados com o tráfico de drogas e foi apreendida grande quantidade de droga, muito acima do que ordinariamente se percebe. Além disso, foram encontrados um recipiente plástico, balança digital, uma faca e um simulacro de arma de fogo (pistola). Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. (grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente pelo delito de roubo (fls. 31/40), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de abril de 2025 15:20:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora